Tribunal: TJES
Processo: 5041164-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041164-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ COSTA SOBRINHO e outros
RECORRIDO: OLIVEIRA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO SEM O RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5041164-71.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
LUIZ COSTA SOBRINHO e ROSALHA NUNES VIANA

RECORRIDO:
JEFET MARCIO DE OLIVEIRA NUNES (OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ME)

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO SEM O RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LUIZ COSTA SOBRINHO
e
ROSALHA NUNES VIANA
em face da r. sentença que não conheceu dos embargos à execução opostos pelos ora recorrentes, fundamentando-se na ausência de garantia integral do juízo, requisito previsto no Enunciado 117 do FONAJE.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em suma, a inaplicabilidade do Enunciado 117 do FONAJE, defendendo que o artigo 914 do Código de Processo Civil afastou a necessidade de penhora, depósito ou caução para a oposição de embargos à execução. No mérito, reiteram as teses de descumprimento contratual por parte da empresa exequente, que, segundo alegam, não possuiria registro no CRECI para realizar os serviços contratados, e de excesso de execução.

O recorrido,
OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ME
, apresentou contrarrazões (ID 89214308), arguiu, preliminarmente, a deserção do recurso, por ausência de recolhimento tempestivo do preparo. Sustenta que o recurso foi interposto em 25 de novembro de 2025, mas o preparo somente foi comprovado em 17 de dezembro de 2025, extrapolando o prazo de 48 horas estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

A serventia do juízo de origem certificou a intempestividade do preparo recursal (ID 84560205) e, posteriormente, a intempestividade das contrarrazões (ID 90422950).

É o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso precede o exame de seu mérito. Nesse contexto, a questão preliminar de deserção, certificada pela serventia, deve ser enfrentada com prioridade.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido por normas próprias que visam conferir celeridade e simplicidade ao procedimento. Dentre essas normas, destaca-se a regra específica para o preparo recursal, prevista no
artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95
, que dispõe:

“Art. 42. (...) § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

Trata-se de uma norma cogente e de prazo peremptório, cujo descumprimento acarreta, de forma inafastável, a pena de deserção, que consiste em um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.

Analisando o andamento processual, verifica-se que o Recurso Inominado foi interposto pelos executados em
25 de novembro de 2025
(ID 83689077). Conforme a legislação de regência, o prazo final para a comprovação do recolhimento do preparo se encerrou em
27 de novembro de 2025
.

Contudo, os recorrentes apenas protocolaram a petição com os comprovantes de pagamento do preparo em
17 de dezembro de 2025
(ID 87802930, 87802933 e 87802934), ou seja, quase vinte dias após o esgotamento do prazo legal. A própria certidão da Secretaria do Juízo de origem (ID 84560205), datada de 05 de dezembro de 2025, já atestava que, embora tempestivo o recurso, não havia pedido de assistência judiciária gratuita nem a comprovação do pagamento das custas recursais.

É importante ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica a regra do Código de Processo Civil que permite a intimação da parte para complementar o preparo insuficiente ou realizá-lo em dobro. O princípio da especialidade prevalece, e a jurisprudência consolidada, refletida no
Enunciado nº 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE)
, é cristalina a esse respeito:

“
ENUNCIADO 80
– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

A intempestividade do preparo, portanto, é manifesta e incontornável, o que impõe o reconhecimento da deserção e obsta o conhecimento do recurso. A tentativa tardia de regularização não tem o condão de sanar o vício processual já configurado.

Dessa forma, diante da ausência de um requisito indispensável à sua admissibilidade, o mérito do Recurso Inominado, que versa sobre a necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução e o suposto descumprimento contratual, não pode ser analisado por esta Turma Recursal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Recurso Inominado, em razão de sua manifesta deserção, nos termos do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE.

Condeno os recorrentes,
LUIZ COSTA SOBRINHO
e
ROSALHA NUNES VIANA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução
, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto de voto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)